Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701708-12.2023.8.07.0020 DECISÃO Intimada a apresentar comprovante de renda atualizado para análise dos pressupostos para a concessão da gratuidade (id. 70119290), a apelante limitou-se a juntar extrato bancário desatualizado (dez/22, jan23 e fev/23 – id. 70247646), o qual já constava nos autos (id. 65611849). Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Assino-lhe o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (CPC 99, § 7o). Intimem-se. Brasília/DF, 02/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator